Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por AZENATE FLORENTINA FERREIRA, em desfavor de CONDOMÍNIO DA CHACARA 46 DA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA, por meio da qual busca desconstituir a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de taxas condominiais, nos seguintes termos: “Desta forma, ante a documentação constante dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento das taxas condominiais ordinárias, fundo de reserva e implantação de interfones, relativas aos meses de outubro/2006 a junho/2009, conforme planilha de fls. 19, além das parcelas vincendas, nos termos do art. 290 do CPC, acrescidas de correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao mês a partir dos vencimentos das parcelas e de multa de 2% (dois por cento) conforme art. 1.336, § 1o, do Novo Código Civil. Condeno, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica a parte demandada advertida de que, se não houver o cumprimento espontâneo da sentença, incidirá automaticamente multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito na forma do art. 475-J do CPC, consoante a nova redação conferida pela Lei no 11.233/2005. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, pautado no art. 269, II, do Código de Processo Civil.”. A sentença foi prolatada em 17/11/2009 e seu trânsito em julgado certificado em 09/12/2009 (ID’s. 59471255 e 59471257). A autora sustentou que a sentença estaria “fundada em erro de fato” e teria violado “manifestamente norma jurídica”, ao não observar a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC, além de desconsiderar prova nova obtida após o trânsito em julgado. Defendeu a aplicação do Tema 882 do Superior Tribunal de Justiça – STJ; e do Tema 492 do Supremo Tribunal Federal – STF, referentes ao não cabimento da cobrança de taxas de manutenção/contribuição de associações de moradores. Ao final, pugnou pela concessão da tutela provisória para sobrestar o cumprimento de sentença e, no mérito, pela procedência do pedido inicial, “por inconstitucionalidade da cobrança de taxas de conservação e manutenção de vias públicas de loteamento aberto contra proprietário não associado” (ID. 59471252). Esta relatoria facultou à requerente manifestar-se acerca do transcurso do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória (ID. 59527283). A autora sustentou “a relativização da coisa julgada inconstitucional, a qualquer tempo, para a desconstituição de decisões teratológicas que violaram princípios, direitos e liberdades fundamentais assegurados pela CFRB/88 e Tratados Internacionais de Direitos Humanos; contrárias à literal disposição de leis federais cogentes e à verdade dos fatos comprovada documentalmente e fundadas unicamente em provas ilícitas”. Reiterou a aplicação dos Temas 882 do STJ e 492 do STF e sustentou a aplicabilidade dos Temas 922 e 1.238 e da Súmula Vinculante 10 do STF (ID. 59954254). É o relatório. Decido. A ação rescisória constitui excepcional meio para desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado. Por constituir exceção ao primado constitucional de imutabilidade da coisa julgada, as hipóteses de cabimento estão previstas, taxativamente, nos incisos do art. 966, do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”. A pretensão da autora foi – há mais de uma década – fulminada pela decadência, pois a norma processual estabelece que o “direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.” (at. 975 do CPC). Ao comentar o mencionado preceptivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] leciona que, em “razão da expressa previsão legal, é irrelevante a data em que a parte tomou conhecimento dos fatos que possibilitariam a propositura da ação rescisória, valendo sempre, para qualquer situação e para qualquer legitimado, inclusive o terceiro juridicamente prejudicado, o termo inicial do trânsito em julgado”. O doutrinador processualista[2] acrescenta que é “tranquilo o entendimento de que no prazo de dois anos a parte não perde o direito à ação rescisória, mas o próprio direito material de desconstituir a decisão, de forma que o prazo de dois anos tem natureza decadencial. Não poderia ser outra solução, considerando-se que ação rescisória tem natureza constitutiva e versa sobre direito potestativo.”. In casu, a autora insurgiu-se quanto aos atos de expropriação de bens, já na fase de cumprimento de sentença, desconsiderando por completo o fato de que a sentença transitou em julgado em 09 de dezembro de 2009, isto é, há mais de uma década. Exatamente por essa razão, não se poderia sequer cogitar da aplicação do § 5o, do art. 966, do CPC, segundo o qual cabe ação rescisória na hipótese de violação manifesta a ordem jurídica “contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.”. Isso porque, quando do trânsito em julgado da sentença (09/12/2009), os precedentes jurisprudenciais qualificados indicados pela autora sequer existiam e, ipso facto, não poderiam orientar o julgamento da ação originária. Ainda que se pudesse admitir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de inexigibilidade da obrigação “reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso” (art. 525, § 12, do CPC), não poderia ser apresentada nesta ação rescisória, pois a “decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.” (art. 525, § 14, do CPC). De mais a mais, o STJ já firmou entendimento no sentido de que o disposto no art. 535, § 5o, do CPC – cujo conteúdo normativo é exatamente o mesmo daquele previsto no art. 525, § 12, com a única diferença de que a parte executada é a Fazenda Pública – não se aplica às decisões rescindendas transitadas em julgado ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Confira-se: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. ART. 975 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 535, III, §§ 5o e 8o, DO CPC. DECADÊNCIA CONFIGURADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil de 2015, estatuto processual vigente à época do ajuizamento da presente ação, o direito de propor a rescisória extingue-se em 02 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos. III - Não se aplica o disposto no art. 535, III, §§ 5o e 8o,do CPC/2015, o qual excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, às hipóteses em que o acórdão rescindendo tenha transitado em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.077.502/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.). Ainda que se considerasse o termo inicial para a propositura da ação rescisória o prazo decadencial previsto no art. 525, § 15, do CPC, estaria configurada sua intempestividade, pois a decisão que fixou a tese sobre a inconstitucionalidade da cobrança das taxas por associação de moradores transitou em julgado em 07/05/2022, conforme se extrai da consulta ao sítio eletrônico do STF[3] (Tema 492). Consigne-se que esta ação rescisória foi ajuizada em 23/05/2024 (ID.59471252), ou seja, quando transcorridos mais de dois anos do trânsito em julgado do precedente qualificado do STF, razão pela qual não há como admiti-la. Ainda que assim não fosse, haveria um obstáculo intransponível, uma vez que, nos termos do enunciado da Súmula 343 do STF, é incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”. In casu, à época em que a sentença transitou em julgado (09/12/2009), como também no início do cumprimento de sentença (autos de n. 2009.07.1.028227-9), havia julgamentos divergentes acerca do cabimento ou não da cobrança de taxas de associações de moradores. Os precedentes a seguir transcritos revelam as posições divergentes, à época, quanto à matéria: AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE. TAXA. APROVAÇÃO. MAIORIA. ASSEMBLEIA. DESCONSTITUIÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. 1. O condomínio e a associação de moradores têm legitimidade para a cobrança das contribuições inadimplidas. 2. A obrigação de pagamento das taxas extraordinárias decorre de aprovação por assembléia. 3. O fato de o proprietário não ser filiado à associação de moradores não o isenta do pagamento das taxas condominiais necessárias para seu custeio, visto que ele também se beneficia dos serviços de manutenção, limpeza, segurança e outros realizados pela associação. 4. Somente é possível pleitear a desconstituição de assembleia de condomínio por meio de ação própria, e não em ação de cobrança. 5. Negou-se provimento ao apelo do réu. (Acórdão 528779, 20100710047752APC, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, , Revisor(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2011, publicado no DJE: 22/8/2011. Pág.: 84). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante do atual contexto sócio-político, a jurisprudência se firmou no sentido de que é legal a cobrança de encargos referentes aos condomínios irregulares, quer sejam taxas condominiais ou outros valores decorrentes do beneficiamento que será desfrutado por todos os moradores. 2. Entretanto, se o usuário não se encontra filiado à referida associação, não comparece legal a exigência da cobrança das referidas taxas, conforme jurisprudência assentada pelo egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça. 3. O prazo prescricional para a cobrança de débitos condominiais é o geral do artigo 205, do Código Civil, pois esta não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais específicas. 4. Recurso de apelação provido. (Acórdão 751580, 20120710146954APC, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/1/2014, publicado no DJE: 27/1/2014. Pág.: 86). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINGUISHING. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As teses firmadas no julgamento dos REsp 1.439.163 (Tema no 882 do STJ) e no RE 695911 (Tema 492 do STF), em que analisaram a legalidade de cobrança de taxa condominial por associação, constituída posteriormente à regularização dos condomínios, não se aplicam à associação de condomínio originada/derivada de parcelamento/loteamento irregular. 2. Não há provas nos autos quanto à regularidade do condomínio, a incidir as regras sobre condomínio edilício, com a efetiva aplicação das disposições contidas na Lei no 4.591, de 16 e dezembro de 1964, que dispõe sobre condomínio em edificações as incorporações imobiliárias, estando ausente qualquer ato constitutivo do condomínio previsto na legislação de regência. Ter lotes regulares com matrículas próprias não indicam tratar-se de condomínio regular, na forma do art. 1.332 do Código Civil, e seguintes, além da legislação da regência acima mencionada. 3. Nas hipóteses de condomínio irregular, constituído na forma de simples associação de moradores, a falta de pagamento das taxas condominiais acarreta enriquecimento sem causa, em evidente prejuízo aos demais moradores que adimpliram com a taxa condominial para preservação e manutenção do condomínio como um todo. 4. De acordo com o inciso I do art. 1.336 do CC, é dever do condômino "contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário", ou seja, sendo titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel o apelado é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre os bens por ele adquiridos. 5. Recurso conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1855534, 07068141220238070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, , Relator(a) Designado(a): CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, considerando-se que a ação foi ajuizada após o biênio legal, impõe-se a extinção do feito com resolução de mérito, uma vez configurada a decadência, nos termos do art. 975 do diploma processual civil. Pelo exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 975 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12 [1] In . Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a Edição. Salvador. Editora JusPodivm. 2016. Pág. 1885. [2] Op. Cit. Pág. 1887. [3] https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4262142&amp;numeroProcesso=695911&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=492#:~:text=Tema%20492%20%2D%20Cobran%C3%A7a%2C%20por%20parte,urbano%20de%20propriet%C3%A1rio%20n%C3%A3o%2Dassociado. Consulta realizada em 26/06/2024.